Tribunal: STF
Processo: HC 223456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jacqueline do Prado Valles e outro, em favor de João Pereira Leite, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 159.669/SP,



    Colho da decisão impugnada:



    “Infere-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos delitos do art. 1º, §1º, incisos I e II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), sendo a peça acusatória recebida em 10/4/2019. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, pretendendo o trancamento da ação penal, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, a defesa sustenta a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal. 



    Alega a inexistência de provas da materialidade, de indícios de autoria e a ausência, na denúncia, de individualização das condutas imputadas ao recorrente. 



    Requer, assim, o trancamento da ação penal e a rejeição da denúncia. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado em 2.8.2022.



    A defesa, ao fim e ao cabo, reitera os mesmos fundamentos apresentados no HC 223.449 e 223.454, impetrados em favor de corréus.



    Requer “A concessão da liminar em razão de presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que fora demonstrado de maneira clara a ilegalidade da denúncia para determinar o sobrestamento do feito em relação ao paciente com o consequente trancamento da ação penal por falta de justa para a propositura da ação, já que há clara ausência de demonstração da materialidade do crime, como prevê os arts. 395, III, c.c. art 648, I, ambos do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, “A concessão do presente writ com a anulação do recebimento da denúncia e sua consequente rejeição, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, c.c. art. 648, VI, do mesmo diploma, posto que a denúncia não respeita o art. 41, do Código de Processo Penal ao não descrever todas as circunstâncias do crime, dificultando o exercício da ampla defesa, do direito ao contraditório e do devido processo legal, nos moldes do art. 5º, LV e LIV, da Constituição da República.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, tal como registrei no HC 223.449 e no HC 223.454, a presente impetração foi manejada mais de 4 meses após o trânsito em julgado do ato coator.



    Não que haja fixação de prazo para impetração de habeas corpus, mas um interregno dessa magnitude, com alegação de invalidade da denúncia, evidencia ausência de ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Menos razão tem no pedido de concessão de medida liminar, vez que destinada à reparação emergencial de ilegalidade. 



    Impossível vislumbrar emergência num pedido formulado seis meses da publicação do ato que, urgentemente, a defesa quer ver cassado.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso em comento, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia ofertada pelo Parquet local, faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada pelo suposto agente e os corréus, que, em tese, configuram nos supostos crimes antecedentes de ocultação e/ou dissimulação, no período de julho de 2012 a maio de 2016, da natureza, origem e propriedade de bens e valores em tese oriundos dos delitos de tráfico internacional de entorpecentes, que vinham da Bolívia e eram exportados para a Holanda e outras partes da Europa, e associação para o tráfico, possivelmente praticados pelo recorrente e outros onze denunciados; sendo ressaltado que o recorrente supostamente praticou o delito de lavagem de dinheiro, pois teria emprestado seu nome para aquisição de bem de um dos corréus envolvido com organização criminosa, com a finalidade de ocultar a origem dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas. Essas circunstâncias demostram indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 



    Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. (eDOC 8)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, deve o processo penal seguir seu curso regular. Com efeito, conforme registrou o STJ, a denúncia faz “faz a devida qualificação do agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada pelo suposto agente e os corréus, que, em tese, configuram nos supostos crimes antecedentes de ocultação e/ou dissimulação, no período de julho de 2012 a maio de 2016, da natureza, origem e propriedade de bens e valores em tese oriundos dos delitos de tráfico internacional de entorpecentes, que vinham da Bolívia e eram exportados para a Holanda e outras partes da Europa, e associação para o tráfico, possivelmente praticados pelo agravante e outros onze denunciados; sendo ressaltado que o acusado supostamente praticou o delito de lavagem de dinheiro, pois teria emprestado seu nome para aquisição de bem de um dos corréus envolvido com organização criminosa, com a finalidade de ocultar a origem dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas. .”



    A tese defensiva deve ser apurada no curso da instrução.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente